Tribunal: TJSP
Processo: 2271286-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REUNIÃO DE DEMANDAS EM UM SÓ PROCESSO – AÇÕES VERSANDO SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS, SEGUROS E EMPRÉSTIMOS, COM NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - Pretensão de reforma da decisão que determinou seja a petição inicial aditada, para englobar os pedidos formulados nas quatro demandas; possibilitando o seu julgamento conjunto - Descabimento – Hipótese em que todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REUNIÃO DE DEMANDAS EM UM SÓ PROCESSO – AÇÕES VERSANDO SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS, SEGUROS E EMPRÉSTIMOS, COM NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - Pretensão de reforma da decisão que determinou seja a petição inicial aditada, para englobar os pedidos formulados nas quatro demandas; possibilitando o seu julgamento conjunto - Descabimento – Hipótese em que todos os processos tramitam no mesmo juízo em que o juiz determinou a emenda da petição inicial, para evitar a multiplicação desnecessária de processos – Determinação que deve ser mantida, prevalecendo a avaliação do julgador quanto à conveniência da reunião das demandas, sem que se aponte um prejuízo ao autor – RECURSO DESPROVIDO.